Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas partes agravante e agravada em face do acórdão que reconheceu a ilegitimidade no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
Razões de decidir
3. Em razão da vedação à supressão de instância e inovação recursal, não é possível conhecer de embargos de declaração que não tratam do objeto de devolução pelo recurso principal.
4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
Dispositivo e tese
7. Embargos da parte agravante não conhecidos.
8. Embargos da parte agravada conhecidos e desprovidos.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;